Tribunal: TJMT
Processo: 1004795-83.2022.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004795-83.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cheque, Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WESLEY MACEDO DE SOUSA - CPF: 762.179.301-53 (ADVOGADO), PPA MUSIC LTDA - ME - CNPJ: 16.718.370/0001-07 (AGRAVANTE), JANE DE LIMA CARVALHO - CPF: 893.052.801-53 (AGRAVADO), THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA - CPF: 010.886.011-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO QUE INDEFERIU A PENHORA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DA EXECUTADA, BEM COMO A EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS À SUSEP E CNSEG – INSURGÊNCIA DO EXEQUENTE – IMPENHORABILIDADE RELATIVA - BUSCA DE BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA POR OFICIAL DE JUSTIÇA – VIABILIDADE – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA –
RECURSO PROVIDO
.

Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao padrão de vida médio.

Não se pode presumir quais os bens que guarnecem a residência e que são livres de constrição, de modo que necessário se faz a apuração no local e a descrição dos bens pelo Oficial de Justiça. Somente após o arrolamento dos bens e, posteriormente, com a comprovação da parte executada é que o Juiz poderá reconhecer a impenhorabilidade.

É possível a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG a fim de buscar informações acerca de eventuais créditos em favor da executada, tendo em vista que as tentativas de constrições anteriores foram infrutíferas.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1004795-83.2022.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
PPA MUSIC LTDA.-ME,
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da 2.ª Vara Cível da Comarca de Cáceres que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial
n.º 1003511-61.2018.8.11.0006, proposta em face de
JANE DE LIMA CARVALHO,
indeferiu o pedido de penhora dos bens que guarnecem a residência da devedora/Agravada, bem como o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG.

Inconformada, a empresa Agravante almeja a reforma do Recurso, ao argumento de que busca ver satisfeito seu crédito por meio de Execução de título extrajudicial lastreada em cheque desde ano de 2018.

Aduz que a manutenção da decisão, tal como prolatada, ofende o direito da Agravante em esgotar as possibilidades de encontrar bens capazes de garantir a execução, o que não soa razoável.

Afirma que é indevida a suspensão da execução em virtude da inexistência de bens penhoráveis, eis que não houve esgotamento das diligências tendentes à localização de bens da Agravada.

Com esses argumentos, requer o provimento do recurso para autorizar a busca de bens penhoráveis que guarnecem a residência da Agravada, por meio de Oficial de Justiça, bem como permitir a expedição de ofício à SUSEP (Superintendência de Vida, Saúde Complementar e Capitalização) e à CNSEG (Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Complementar e Capitalização).

Pugna, por fim, pela revogação da suspensão da execução determinada pelo Juiz de primeiro grau.

O recurso foi recebido em seu natural efeito (ID. 121564488).

A Agravada foi intimada e deixou de apresentar as contrarrazões, conforme ID. 128146651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que a Agravante
PPA Music LTDA
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em face da Agravada
Jane de Lima Carvalho
objetivando o recebimento do crédito oriundo de cheque.

Efetivada a citação, a Agravada manteve inerte. Na sequência, foram determinadas diversas diligências a fim de localizar bens em nome da Agravada, dentre elas Sisbajud, Renajud e Infojud; contudo, as medidas executórias foram infrutíferas.

Em seguida, a Agravante requereu: a) a penhora, por meio de oficial de justiça, dos bens que guarnecem a residência da Agravada; b) inscrição dos dados da Agravada no cadastro de inadimplentes; c) expedição de ofício à SUSEP e à CNSEG a fim de localizar fundos de investimentos.

O Juiz de primeiro grau deferiu tão somente a inscrição dos dados da Agravada no cadastro de inadimplentes. Posteriormente, suspendeu o feito com base no art. 932, III, do CPC. Em face dessa decisão a Agravante interpôs o vertente recurso.

Nos termos do art. 833, II, do Código de Processo Civil, são impenhoráveis os móveis, os pertences e as utilidades domésticas que guarnecem a residência do executado, salvo os de elevado valor ou os que ultrapassem as necessidades comuns correspondentes ao médio padrão de vida.

Nessa perspectiva, a proteção conferida pelo ordenamento jurídico não é absoluta.

Diante disso, considerando que não se pode presumir quais bens da devedora são livres de constrição, necessário se faz a apuração no local e a descrição pelo Oficial de Justiça dos bens que guarnecem a residência.

Portanto, somente após o arrolamento dos bens e, posteriormente, com a comprovação da parte executada, é que o Juiz poderá reconhecer a impenhorabilidade.

Não se pode perder de vista que a Agravante busca receber o seu crédito desde 2018 e que todas as medidas executórias determinadas pelo Juiz de primeiro grau foram infrutíferas.

Dessa forma, vislumbro motivos suficientes para autorizar a diligência por meio de Oficial de Justiça a fim de assegurar à Agravante proceder as tentativas tendentes à satisfação de seu crédito.

A propósito do assunto:

EXECUÇÃO – PENHORA – PRETENDIDA PELO AGRAVANTE A PENHORA DE BENS DE PROPRIEDADE DO AGRAVADO QUE GUARNECEM O IMÓVEL NO QUAL ELE RESIDE – POSSIBILIDADE – Execução que se arrasta desde 14.12.1999, sem que o agravante consiga obter a satisfação de seu crédito – Agravado que não apontou alternativa viável ao adimplemento da obrigação – Noticiado pelo agravado que ele reside com o seu filho e nora, em imóvel de propriedade do filho –
Inexistência de óbice à penhora de eventual bem que guarneça o imóvel em que o agravado reside, o qual pertença exclusivamente a ele, que esteja excluído da proteção do bem de família e que seja de valor considerável
– Caso em que caberá ao oficial de justiça encarregado da diligência obter a informação com os proprietários do imóvel sobre a titularidade dos bens que forem encontrados – Agravo provido – Pedido de reconsideração da decisão liminar – Pretendida pelo agravante a reconsideração da decisão liminar, a fim de que seja concedido o efeito ativo ao agravo por ele interposto – Caso em que será apreciado o mérito deste recurso – Reexame da medida liminar superado – pedido de RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO LIMINAR PREJUDICADO. (TJ-SP – AI: 21361692820218260000, Relator: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 16/12/2021, 23ª Câmara Cível, Data de Publicação: 16/12/2021).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução de título extrajudicial. Decisão que determinou a expedição de mandado de penhora dos bens móveis que guarnecem a residência da parte executada. Insurgência desta. Descabimento. Parte devedora sustenta que, tendo sido reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, deve ser reconhecida também a impenhorabilidade de todos os bens móveis que o guarnecem.
Impenhorabilidade de bens móveis que é relativa, devendo ser arguida, se o caso, oportunamente, a fim de que sejam analisadas a situação e espécie dos bens constritos.
Incidência do art. 1°, parágrafo único, parte final e art. 2° da Lei 8.009/90. Precedentes. Execução a ser realizada em benefício do credor. Efetividade do processo. Decisão mantida. Recurso não provido, prejudicado o agravo interno. (TJ-SP – AI: 22596052420218260000, Relator: Walter Barone, Data de Julgamento: 24/02/2022, 24ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/02/2022).

Por fim, a Agravante pretende a expedição de ofícios à SUSEP e CNSEG, a fim de requisitar informações sobre a existência de seguros, previdência privada aberta, capitalização e fundos de investimentos em nome da devedora.

Na hipótese, diante da dificuldade de a Agravante encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de obter as informações requeridas, pois somente poderão ser obtidas por meio de requisição judicial, entendo viável o deferimento da diligência para assegurar a efetividade do processo.

Reafirmo que a eventual penhora deve ser analisada pelo Juiz de primeiro grau à luz das regras de impenhorabilidade previstas no art. 833, do CPC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO – CENSG – SUSEP – DILIGÊNCIAS ANTERIORES INFRUTÍFERAS – PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. A expedição de ofícios para a Superintendência de Seguros Privados – SUSEP e para a Confederação Nacional das Seguradoras – CNSEG, requisitando informações sobre a existência de seguros, previdência privadas aberta, capitalização e resseguro em favor dos executados, atende aos princípios da cooperação e da efetividade da prestação jurisdiciona, diante da inefetividade das tentativas de constrições anteriores. A eventual penhora deve ser analisada pelo Juízo a quo, com a observância das regras da impenhorabilidade previstas no artigo 833, do Código de Processo Civil. (TJ-DF – AI: 07201038320218070000, Relator>: Esdras Neves, Data de Julgamento: 22/09/2021, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/09/2021).

Da análise dos autos, verifica-se que o processo já foi desarquivado, portanto não há razões para acolher o pedido de revogação da suspensão da execução.

Com essas considerações,
Dou Provimento
ao recurso, reformo a decisão combatida e defiro as diligências negadas pelo Juiz de primeiro grau, a ser cumprida na forma supra especificada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/06/2022